Tribunal: TJSP
Processo: 2235378-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE GARANTIA, DE FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE E DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PODERÁ CAUSAR AO DEVEDOR DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual os embargos à execução opostos pelo agravante foram recebidos sem efeito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE GARANTIA, DE FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE E DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PODERÁ CAUSAR AO DEVEDOR DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual os embargos à execução opostos pelo agravante foram recebidos sem efeito suspensivo – a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado é medida excepcional que demanda cumulativamente a presença dos requisitos do § 1o do art. 919 do CPC – a ausência de qualquer deles acarreta o recebimento dos embargos sem suspensão do processo executivo – ausência de garantia – probabilidade do direito invocado em grau insuficiente para deferimento da medida – possibilidade de expropriação de bens que não constitui elemento suficiente para caracterizar o risco de dano grave – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235378-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Nova Odessa, em que é agravante
MARCIO AROLDO VITORIANO, é agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO
LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235378-38.2019.8.26.0000 - Voto 23550
2
VOTO No: 23550
AGRAVO DE INST. No: 2235378-38.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: NOVA ODESSA 2a VARA JUDICIAL
JUÍZA: MICHELLI VIEIRA DO LAGO RUESTA CHANGMAN
AGTE.: MARCIO AROLDO VITORIANO
AGDA.: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO CENTRO
BRASILEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO
AOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

IMPOSSIBILIDADE
AUSÊNCIA DE GARANTIA, DE
FUNDAMENTAÇÃO
RELEVANTE
E
DE
DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO PODERÁ CAUSAR AO DEVEDOR DANO
GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO

insurgência em face da decisão pela qual os embargos à execução
opostos pelo agravante foram recebidos sem efeito suspensivo a
atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado é
medida excepcional que demanda cumulativamente a presença dos
requisitos do § 1o do art. 919 do CPC a ausência de qualquer
deles acarreta o recebimento dos embargos sem suspensão do
processo executivo ausência de garantia probabilidade do
direito invocado em grau insuficiente para deferimento da medida
possibilidade de expropriação de bens que não constitui
elemento suficiente para caracterizar o risco de dano grave
decisão mantida agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão (fls. 115 dos autos de origem) pela qual os embargos opostos pelo agravante
à execução que lhe move a agravada foram recebidos sem efeito suspensivo.
O agravante alegou, em suma, que estão presentes os
requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
O processo foi ajuizado pela agravada quando estavam em negociação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235378-38.2019.8.26.0000 - Voto 23550
3
refinanciamento da dívida. Há crédito de sua titularidade em posse da agravada, que
foi oferecido em caução. O referido valor está retido pela agravada. Pelo que expôs,
pugnou pela reforma da decisão recorrida para o fim de atribuição de efeito
suspensivo aos seus embargos à execução.
Em sua resposta (fls. 67/72), a agravada defendeu o acerto da
decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a antecipação da tutela recursal e dispensadas as informações do juízo de 1o grau (fls.
64).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
Reforma processual havida em 2006 (Lei no 11.382/2006)
dispensou a necessidade de prévia garantia do juízo como condição para o exercício
de defesa do executado, por meio de embargos. O regime então inaugurado
possibilitou que o executado embargue a execução sem prévio constrangimento de
seu patrimônio.
Porém, diferentemente do que ocorria antes do advento da
referida lei, passou a vigorar a regra de que a interposição de embargos do executado
não possui o condão de suspender o curso da execução.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
tornou-se medida excepcional a demandar cumulativamente a existência de quatro
requisitos, nos termos § 1o do art. 739-A do Código de Processo Civil/1973, a saber:
a) requerimento do embargante; b) fundamentação relevante; c) possibilidade de o
prosseguimento da execução causar grave dano de difícil ou incerta reparação ao
executado; e d) desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes.
Trata-se de requisitos cumulativos. A ausência de qualquer
deles acarreta necessariamente o recebimento dos embargos sem suspensão do
processo executivo.
O cenário se manteve com o advento do Código de Processo
Civil/2015, conforme se verifica em seu art. 919, § 1o:
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235378-38.2019.8.26.0000 - Voto 23550
4
§ 1o. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir
efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para
a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Considerado que os requisitos para a concessão da tutela
provisória são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, conclui-se que embora a nomeação da lei nova seja diversa, no âmago, a
disciplina é a mesma do diploma revogado.
Pois bem, no caso dos autos, a execução não está garantida por
depósito, penhora ou caução.
Conforme se verifica a fls. 108 dos autos de origem, o suposto
crédito de titularidade do agravante em depósito com a agravada diz respeito a
valores integralizados no capital social da cooperativa, de modo que representativo
da quota-parte pertencente ao agravante. Ainda que as quotas sociais até possam ser
objeto de penhora, tratando-se de participação na própria credora, em princípio, não
se mostram aptas a garantir a execução.
O fato de a execução não estar garantida era o que bastava para
que os embargos fossem recebidos sem efeito suspensivo. Todavia, além disso, não
se extrai das alegações do agravante probabilidade do direito invocado em grau
suficiente para deferimento da medida.
Com efeito, a única razão recursal deduzida pelo agravante
para sustentar a probabilidade do direito defendido nos embargos foi o fato de o
processo ter sido ajuizado pela agravada quando estavam em negociação para
refinanciamento da dívida. Ainda que tal circunstância seja verdadeira o que não foi
demonstrado, diga-se de passagem , por si só, ela não seria relevante o suficiente
para autorizar a suspensão da execução.
Por derradeiro, o agravante não conseguiu demonstrar que o
prosseguimento do feito executivo poderá lhe causar dano grave. A simples
possibilidade de expropriação de bens não constitui elemento suficiente para
caracterizar o risco de dano grave, conforme o escólio de Luiz Guilherme Marinoni e
Sérgio Cruz Arenhart:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235378-38.2019.8.26.0000 - Voto 23550
5
“Por óbvio, este perigo não caracteriza-se tão-só pelo fato de
que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou
porque o dinheiro do devedor poderá ser entregue ao credor. Fosse
suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos
embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à
prática destes atos expropriatórios e satisfativos”.1
Na mesma linha, a jurisprudência deste Tribunal, representada
pelo seguinte julgado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o
DO CPC. Não restou demonstrada a relevância dos fundamentos do
mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência
(fumus boni iuris), e não se vislumbrou que o prosseguimento da
execução poderia causar lesão de difícil ou incerta reparação
(periculum in mora) aos Embargantes, ora Agravados. A mera
possibilidade de expropriação dos bens penhorados não caracteriza
perigo suficiente à concessão de efeito suspensivo aos Embargos à
Execução. DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO” (A.I.
2114854-17.2016.8.26.0000, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Eduardo Siqueira, j. 05.10.2016).
Em suma, porque em consonância com o que dispõe a lei, a
decisão combatida deve ser mantida.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator
1 Curso de Processo Civil, vol. 3, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.450.